Tribunal: TJDFT
Processo: 0040432-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0040432-04.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MARQUES DOS SANTOS, EVERTON FRANCISCO MENDES MONT ALVERNE, FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS, FRANCISCO SOBREIRA FIUSA, JOAO ANASTACIO DIAS, JOAQUIM ARISTIDES FONTELES, LUIZ DIOGO FONTELES, PEDRO OLIMPIO RODRIGUES, TARCIO SOBREIRA DANTAS, ESPOLIO DE CARLOS MARQUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE EVERTON FRANCISCO MENDES MONT ALVERNE, ESPOLIO DE LUIZ DIOGO FONTELES, ESPOLIO DE PEDRO OLIMPIO RODRIGUES, ESPOLIO DE JOAO ANASTACIO DIAS, ESPOLIO DE FRANCISCO SOBREIRA FIUSA, ESPOLIO DE FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS, ESPOLIO DE TARCIO SOBREIRA DANTAS, ESPOLIO DE JOAQUIM ARISTIDES FONTELES, NILO RODRIGUES FONTELES APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação contra sentença que julga extinto cumprimento de sentença em razão de expurgos inflacionários ajuizado pelos apelantes. Os apelantes informam nos autos que pretendem aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, apresentando planilha de cálculos de acordo com os termos do acordo e requerendo a expedição de alvará de levantamento dos valores (id 19701386). O Juízo de Primeiro Grau esclarece que a adesão ao acordo deve ser realizada diretamente no portal "https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br", conforme previsto no acordo homologado, e que os pagamentos serão processados nos termos do acordo. Concede prazo de 60 (sessenta) dias para que os apelados se manifestem acerca da adesão ao acordo, alertando-os de que sua inércia implicaria em reconhecimento da plena adesão (id 19701394). Os apelantes não se manifestam no decorrer do prazo, o processo é extinto sem resolução do mérito. A extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, se deu em virtude de reconhecimento pelo Juízo de Primeiro Grau da ausência de interesse processual, diante de adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A apelação apresenta razões sucintas, onde os apelantes, basicamente, afirmam que o processo está suspenso no arquivo aguardando manifestação do apelado acerca do acordo. Acrescentam que caberia ao apelado manifestar-se sobre o acordo realizado no portal e no processo, visto que o pagamento seria judicial e não extrajudicial. Sustentam que não abandonaram o processo por mais de 30 (trinta) dias e que deveriam ter sido intimados pessoalmente antes da extinção. Intime-se os apelantes para se manifestarem sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença proferida (art. 932, III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil, já que o fundamento adotado pelo juízo sentenciante foi a ausência de interesse processual em virtude de adesão ao acordo coletivo homologado. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator